Tribunal: STF
Processo: RE 1540234
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. TEMA 1.033 DO STF. APLICABILIDADE. RESSARCIMENTO PELA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR REGIME DE PRECATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. 3. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então. 4. O excelso STF definiu por meio do Tema 1.003, a seguinte tese: "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 5. Considerando que a internação da paciente em leito de UTI decorreu de ordem judicial, aplica-se a tese do Tema 1.033, devendo o ressarcimento ser feito utilizando-se a tabela do SUS. 6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Logo, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente, afastando-se, portando, o pagamento por regime de precatório. 7. Considerando que a parte autora foi vencedora no pedido inicial, deve o Distrito Federal arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto responsável pelas despesas geradas com o tratamento da paciente em rede privada de saúde, em consonância com o princípio da causalidade. 8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3°, c/c §§ 4° a 6°, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, todos do art. 85, do CPC. 9. Remessa oficial não provida. Apelo parcialmente provido (doc. 15, pp. 2-3).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser realizado por meio de precatório o ressarcimento devido pela Fazenda Pública de valores gastos com internação de paciente em hospital particular 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No julgamento do RE 666.094 RG/DF (Tema 1.033 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou-se o entendimento de que o ressarcimento devido pela Fazenda Pública a instituições privadas de saúde configura obrigação de fazer, o que afasta o pagamento pelo regime de precatórios. Por oportuno, a esse respeito, destaco do voto do Ministro Nunes Marques no referido julgamento:



    A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. 



    Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. 



    Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. 



    Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo, não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.



    Essa compreensão foi incorporada ao voto condutor do acórdão do citado precedente, conforme se verifica no posicionamento do relator, Ministro Luís Roberto Barroso:



    [...] eu parto do princípio de que nem sempre é prevalecente, no Brasil, que o Poder Público tem o dever de boa-fé e de lealdade com os seus cidadãos. Portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o Poder Público de ofício e de boa-fé pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança, e que, depois de anos de ação de cobrança, jogue a empresa para o precatório. De modo que nós estamos de pleno acordo. 



    Neste caso específico, o Distrito Federal não esperou o ajuizamento de ação, ele se dispôs a pagar, como era do seu dever. Apenas ele quis pagar pela tabela do SUS. Portanto, a judicialização se deu para discutir o critério. Mas nós estamos aqui estabelecendo o critério, e o critério é que as pessoas públicas e privadas cumpram as suas obrigações independentemente de demanda judicial. Portanto, pelo critério que eu estou propondo, não se deve esperar uma ação de cobrança pelo hospital mesmo, o Poder Público tem o dever de cumprir essa obrigação. 



    De modo que os comentários do Ministro Nunes Marques, que eu agradeço, se somam ao meu voto e eu estou de pleno acordo com eles.



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.482.250 AgR/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO VIA DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o “ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 2. Naquela oportunidade, destacou-se que, diante de uma obrigação de fazer, afasta-se o pagamento da dívida por meio de precatórios. 3. O acórdão recorrido, portanto, no caso concreto, quanto a não sujeição ao regime de precatórios, decidiu a causa em conformidade com tal orientação. 4 Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem (DJe 2/2/2024).



    Nessa linha, reporto-me ainda às seguintes decisões: ARE 1.461.656/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/8/2024; e ARE 1.422.308/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/3/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator